Tribunal: TJSP
Processo: 1000976-38.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Reclamo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento promovida por companhia de seguros em face de concessionária de serviço público por alegada má-prestação no fornecimento de energia elétrica. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Reclamo que, no mérito, prospera. Companhia autora que pede reembolso pelo valor pago a cliente-segurado por prejuízos resultantes de danos elétricos causados por alegada oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral que, além de apenas apontar a oscilação na corrente elétrica como hipotética causa dos danos, não demonstra que tal oscilação seria decorrente de má-prestação do serviço de fornecimento de energia pela empresa concessionária. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados nessas condições, tampouco os componentes danificados substituídos por ocasião do conserto. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão dos ônus da sucumbência. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.